Tribunal: TCU
Processo: 026.139/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização no Governo do Distrito Federal com vistas a verificar a correta utilização de todos os recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão Temporária Covid-19 do Congresso Nacional, requerendo a realização de fiscalização no Governo do Distrito Federal para verificar a correta utilização de todos os recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inciso I, alínea b , da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. autorizar a realização de fiscalização na modalidade Acompanhamento, nos termos do art. 241 do Regimento Interno do TCU, junto ao Governo do Distrito Federal, com o objetivo de verificar a correta utilização de recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao solicitante, informando-lhe que o prazo para conclusão da fiscalização é de até 180 dias a contar da data de autuação do processo, ou seja, até 17/1/2021, podendo ser prorrogado por até 90 dias, se houver motivo que justifique a medida, e que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.4. restituir o processo à SecexSaúde para as providências a seu cargo.